Tribunal: TJMT
Processo: 1014661-65.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. NEXO CAUSAL NEGATIVO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.
1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.
2 - Nas ações que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir. Precedentes do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014661-65.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBSON SILVA RODRIGUES - CPF: 024.058.621-23 (EMBARGANTE), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
UXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. NEXO CAUSAL NEGATIVO -
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -

VÍCIO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 -
Nas ações que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Robson Silva Rodrigues
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

que, nos autos da Apelação
, registrada sob o no
. 1014661-65.2017.8.11.0041,
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO
.

Em suas razões, o Embargante alega que há omissão e contradição no acórdão, sob o fundamento de que o laudo pericial administrativo emitido pela Autarquia Federal, demonstra o nexo de acidente de trabalho, que resta incontroverso nos autos.

Sustenta que, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, reconheceu a natureza acidentária da concessão do benefício de auxílio-doença (fato gerador das sequelas), à parte autora, razão pela qual, a Justiça Estadual é competente para julgar a ação.

Diz que,
com a verificação e comprovação do nexo etiológico da sequela com a moléstia que acomete o Apelado e o trabalho desempenhado e, a competência para julgamento desta demanda, é da Justiça Estadual
.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão e contradição apontados, atribuindo-se efeitos infringentes,
a fim de dar continuidade no Julgamento da Apelação interposta nos autos, para ao final, desprover todos os seus pedidos.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 165138177), o Embargado rechaça as teses mencionadas, pugnando pela improcedência do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

que, nos autos da Apelação
, registrada sob o no
.
registrada sob o no
. 1014661-65.2017.8.11.0041,
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO
.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA - AUXÍLIO- ACIDENTE
– TRAUMA DO JOELHO ESQUERDO -

INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O LABOR -

NATUREZA ACIDENTÁRIA - NÃO CONFIGURADA REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO ACIDENTE COM CARÁTER ACIDENTÁRIO NÃO PREENCHIDOS.
– RECURSO PROVIDO.

1 - Nas ações que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir. Precedentes do STJ.

2 -
Se a perícia judicial atesta que as lesões ou perturbações funcionais não foram causadas por acidente de trabalho ou doença profissional ou do trabalho e não estão ligadas diretamente às condições especiais ou excepcionais em que o trabalho era realizado, não se mostra configurado o nexo etiológico entre a lesão e as atividades desenvolvidas pelo segurado, de sorte que não lhe é devido qualquer benefício de cunho acidentário.

Em suas razões, o Embargante alega que há omissão e contradição
no acórdão impugnado, sob o fundamento de que o laudo pericial administrativo emitido pela Autarquia Federal, reconheceu a natureza acidentária da concessão do benefício de auxílio-doença (fato gerador das sequelas), à parte autora.

Em que pese os argumentos apresentados pelo Embargante, entendo que a irresignação não merece prosperar.

Isso porque,
o benefício de auxílio-doença acidentário concedido administrativamente pela Autarquia Federal, refere-se ao acidente de trabalho ocorrido em 02-03-2015 (trauma em dedo da mão), e

não guarda relação com o acidente de trânsito ocorrido no ano de 2012.

Além do mais, conforme restou consignado no acórdão impugnado,
especificamente o Laudo Oficial inserido no
ID 144286168
, subscrito pelo
Dr. João Leopoldo Baçan – CR-MT – 5753
, as lesões que acometem o segurado e resultaram em
dano funcional no joelho esquerdo, de acordo com o exame clínico-pericial. Joelho esquerdo - s75011.2
, além da redução da capacidade laboral, decorrem do acidente de trânsito sofrido pelo segurado em
05-08-2012
.

Além disso, cumpria a parte autora, ora Embargante, comprovar que houve o agravamento da enfermidade, em decorrência do trabalho realizado pelo segurado, fato não constatado pelo
Expert
.

Por oportuno, transcrevo trechos do aresto. Confira-se:

[...]

Relata que no dia 05 de agosto de 2012 sofreu acidente de moto, sem relação com a atividade laborativa (operador de bomba pela SANECAP), após visita a sua sogra
, resultando no traumatismo do joelho esquerdo.

[...]

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?
Resposta: Sim, possivelmente em agosto de 2012.

02 – Há relato de dor? Onde?

Resposta: Sim, no joelho esquerdo
.

03 – Há notícia de afastamentos anteriores pelos motivos alegados pelo Requerente?

Resposta: Sim.

04 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta: Traumática.

05 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de traumatismo do joelho esquerdo, consolidado clinicamente
.

06 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?
Resposta: Não.

07 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

08 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta lesão consolidada clinicamente, com redução da capacidade funcional do joelho esquerdo.

09 – Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Moderada.

[...]

18 – Pode o Sr. Perito afirmar se a incapacidade originou-se de acidente de trabalho?

Resposta:
Não se aplica

19 – Caso a resposta ao quesito 17 seja que a incapacidade foi considerada permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Resposta: Não se aplica

[...]

b) Do Requerente:

1 – Conforme o laudo pericial da Dr. Reinaldo Prestes Neto (documento anexo nos autos) as sequelas acometem qual região corporal da parte autora?

Resposta: Joelho esquerdo
.

2 – Segundo o laudo pericial da Dr. Reinaldo Prestes Neto, é possível afirmar que o quadro clínico da parte autora apresenta dano funcional no membro inferior direito?
Resposta: Não.

3 – Quais as sequelas apontadas pelo médico perito de acordo com a resposta do item 3.1.2, que trazem invalidez permanente, de acordo com o laudo juntado?

Resposta: Apresenta dano funcional permanente no joelho esquerdo.

4 – Ainda, de acordo com o laudo pericial juntado pela parte autora nos autos, as sequelas que acometem o membro afetado são parciais ou totais?

Resposta: Parcial.

5 - Ainda, de acordo com o laudo pericial juntado pela parte autora nos autos, as sequelas que acometem o membro afetado são temporárias ou permanentes?

Resposta: Permanente.

6 – As lesões já se encontram consolidadas?

Resposta: Sim.

[...]

c) Do Requerido:

[...]

2) Tais sequelas acarretam incapacidade laborativa de forma permanente, ou seja, não são passíveis de cura?
Resposta: Não constatada incapacidade laborativa.

3) Pode a parte autora continuar trabalhando em sua atividade exercida à época do acidente?

Resposta: Sim.

[...]

9) Pode o Sr. Perito afirmar se o acidente sofrido pela parte autora é caracterizado como acidente de trabalho?

Resposta: Não.

[...]

E finaliza o expert,
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de redução permanente em sua capacidade laborativa.
[Destaquei]

Em detida análise do laudo pericial, conclui-se que em razão dos laudos médicos acostados aos autos, o perito judicial atestou que
embora o periciando tenha diagnóstico de dano funcional no joelho esquerdo, a origem da enfermidade é
traumática,
além de consignar que não existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente
.

[...]

Impende destacar, ainda, que,
cumpria ao autor provar o agravamento da
doença
devido ao
trabalho
habitual, considerando que, para o caso, tal circunstância seria o fato constitutivo do seu direito, conforme o art.
373
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil de 2015
, que lhe atribui o ônus da prova.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE NEXO ETIOLÓGICO DA ENFERMIDADE COM A ATIVIDADE PROFISSIONAL DESENVOLVIDA. PROVA TÉCNICA QUE, APESAR DE ATESTAR A INCAPACIDADE LABORATIVA, CERTIFICA O CARÁTER DEGENERATIVO DA LESÃO. PRETENSÃO REJEITADA NA ORIGEM. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, A FIM DE QUE FOSSE REALIZADO EXAME MÉDICO COMPLEMENTAR. NOVA PERÍCIA QUE REAFIRMA A INEXISTÊNCIA DE CONCAUSALIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA POR PARTE DO SEGURADO.
PROVA DA RELAÇÃO ENTRE A MOLÉSTIA E O LABOR DESEMPENHADO QUE COMPETIA AO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU (ART. 373, I, CPC/2015; ART. 333, I, CPC/1973)
. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO NÃO DEMONSTRADOS. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

"
A percepção de qualquer benefício acidentário pressupõe a existência de moléstia decorrente das atividades profissionais
. Tendo a perícia judicial, todavia, manifestado a inexistência desse nexo de causalidade, a improcedência da ação é medida que se impõe".

(Apelação Cível n. 0312287-97.2015.8.24.0018, de Chapecó, Relator Des. Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, julgada em 14.11.2017). [Destaquei]

Por fim, cumpre registrar que, a causa de pedir do autor, ora embargante é a concessão de benefício de natureza acidentária. Logo, embora o laudo pericial e a prova posteriormente produzida tenham dado conta de que a moléstia da qual padece o autor não possui origem ocupacional, tal fato não é capaz de alterar a competência, já firmada quando do ajuizamento da ação.

Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão impugnado. Confira-se:

[...]

Pois bem. Em que pese o aduzido pela autarquia federal, tenho que a preliminar deve ser
rejeitada.

Isso porque,
ainda que, a prova pericial produzida em juízo possa indicar a ausência de nexo causal entre a enfermidade diagnosticada e o acidente de trabalho, referida conclusão não possui o condão de modificar a
competência
jurisdicional firmada com base na descrição do pedido e da
causa
de
pedir
contidos na petição inicial.

Esse também é o entendimento do STJ. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. SÚMULAS 15/STJ E 501/STF. CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é competência da Justiça Estadual processar e julgar ação relativa a acidente de trabalho, estando abrangida nesse contexto tanto a lide que tem por objeto a concessão de benefício em razão de acidente de trabalho como também as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste, cumulação), uma vez que o art. 109, I, da Constituição Federal não fez nenhuma ressalva a este respeito.

2.
Nas ações que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir. Precedentes do STJ.

3. No caso dos autos, conforme se extrai da Petição Inicial, o pedido da presente ação é a concessão de benefício acidentário, tendo como causa de pedir a exposição ao agente nocivo ruído. Logo, a competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça estadual. Precedentes do STJ.

4.
Assim, caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal
. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir.

5. Conflito de Competência conhecido para declarar competente para processar o feito a Justiça Estadual.

(STJ - CC: 152002 MG 2017/0092066-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/11/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2017) [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, A SER CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR AS LIDES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. ART. 109, I, DA CF/88. SÚMULA 15/STJ. PRECEDENTES. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO ESTADUAL SUSCITANTE.

I. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo Federal de Picos - SJ/PI, suscitado, e o Juízo de Direito da 1a Vara de Picos/PI, suscitante.

II. Na origem, trata-se de ação de restabelecimento de auxílio-doença, decorrente de acidente do trabalho, a ser convertido em aposentadoria por invalidez, ajuizada perante o Juízo Federal de Picos/PI.

III. Sustenta a parte autora que requereu, na via administrativa, auxílio-doença acidentário, deferido pelo INSS, mas cujo pagamento foi posteriormente cessado, ao fundamento de inexistência de incapacidade laborativa. Assim, pretende restabelecer o benefício acidentário, a ser convertido em aposentadoria por invalidez.

IV.
Prevalece nesta Corte o entendimento de que "a competência para julgar as demandas que objetivam a concessão de benefício previdenciário relacionado a acidente de trabalho deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir contidos na petição inicial
. Isto porque, a definição do juiz competente é anterior a qualquer outro juízo de valor a respeito da demanda" (STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.522.998/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/09/2015). Na mesma linha: STJ, REsp 1.655.442/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/04/2017.

V. No caso, a causa de pedir está diretamente atrelada ao acidente de trabalho, e a procedência do pedido de restabelecimento do auxílio-doença acidentário, a ser convertido em aposentadoria por invalidez, depende da investigação das consequências dele advindas, do que decorre a competência do Juízo Estadual, suscitante.

VI. Em consonância com os precedentes desta Corte a respeito da matéria, a competência da Justiça Estadual estende-se às causas de restabelecimento de benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho. Nesse sentido: STJ, CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2017; AgRg no CC 141.868/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/02/2017.

VII. Na forma da jurisprudência, "
caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir
" (STJ, CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2017).

VIII. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo de Direito da 1a Vara de Picos/PI, o suscitante, para o processo e o julgamento da lide.

(STJ - CC: 176903 PI 2020/0344757-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 23/6/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/6/2021) [Destaquei]

[...]

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos embargos de declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023